Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001700-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), GILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 650.739.401-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao Requerente provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILSON ANTONIO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que nos autos nº 1000741-32.2022.8.11.0014 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – negou o pedido de assistência judiciária gratuita.

Inconformado, em suas razoes alega em síntese, que busca com ação de origem indenização por danos morais e materiais devido ao incêndio que atingiu aproximadamente 73,50 hectares de sua propriedade, queimando pastos e cercas, provocados pela falta de manutenção da rede de energia elétrica.

Assevera que trouxe aos autos sua declaração de imposto de renda conforme solicitado, o que corrobora com a afirmação de que não tem condições de pagar as custas processuais, haja vista que o valor causa alto e, no momento é impossível o pagamento.

Defende que a decisão agravada não deve prosperar, pelo fato de ter flagrantemente desconsiderado as provas trazidas aos autos pelo agravante, as quais demonstram que o mesmo não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Alega ser imprescindível a concessão do benefício da justiça gratuita para que possa ter acesso ao judiciário.

Afirma, que os documentos juntados pelo agravante, no juízo de

origem, demonstraram sim que este possui rendimento módico, o que, em conjunto com a presunção de veracidade que deve ser dada a declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, deve efetivamente levar ao acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Requer seja deferida a antecipação da tutela, para conceder a justiça, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem;

Subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento;

No mérito, total provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação.

A liminar foi parcialmente concedida, bem como foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovasse a hipossuficiência financeira (id.n.º 157374152).

Devidamente intimado, peticiona sustentando a hipossuficiência e junta pagamento das custas recursais (id.nº160289655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Sabe-se que tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC c/c a Lei nº 1.060/50, tudo em consonância com o princípio e com a garantia constitucionais do acesso à justiça e da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos necessitados (art.5º, XXXV e LXXIV do CF/88, respectivamente), possuindo, assim, sua declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), nos termos do art. 99, §3º
, do CPC.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo agravante.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse passo, inexistindo nos autos prova cabal da hipossuficiência do Agravante, posto que, devidamente intimado,
não trouxe aos autos
,
conforme determinado, documentos, tais como,

holerite, extratos bancários, comprovantes de despesas, ou qualquer outro documento que comprasse sua hipossuficiência.

Ou seja,
não trouxe neste recurso nenhum documento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento gratuidade de justiça,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023